Tribunal: TJDFT
Processo: 0741592-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741592-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Agrava a exequente contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (proc. 0702158-72.2024.8.07.0002 – id 209404292) que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens no sistema Sisbajud (“teimosinha”). Alega, em suma, que a pesquisa na modalidade “teimosinha” não eterniza os processos, tampouco é medida inútil ou protelatória, segundo considerou o Juízo a quo, a qual, em verdade, facilita a identificação de ativos penhoráveis. Afirma que foi realizada consulta Sisbajud na modalidade simples, de modo que, agora, pleiteia na modalidade reiterada, medida, portanto, diversa da anteriormente realizada. Sustenta, por fim, que a pesquisa na modalidade “teimosinha” está em consonância com os princípios da cooperação judicial, razoabilidade e efetividade da prestação jurisdicional, proporcionando maior integração das informações disponíveis e conferindo maior celeridade na solução das demandas judiciais. Aponta a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e difícil reparação. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento de nova consulta Sisbajud (“teimosinha”), pelo prazo de 60 dias, com inscrições diárias, visando assegurar a satisfação do débito e garantir a efetividade da prestação jurisdicional 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 09/10/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator